Tribunal: TJPA
Processo: 0001610-69.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001610-69.2012.8.14.0049

APELANTE: ROSIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302,
CAPUT
, DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA. PENA-BASE. REQUERIDA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. PENA JÁ FIXADA NAQUELE PATAMAR PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição quando a culpa do réu está provada nos autos, pois mesmo que ele não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele não estivesse imprudentemente conduzindo o automóvel na contramão, certamente não teria surpreendido a vítima.

2. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, restando definitiva neste
quantum
, ante a ausência de atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROSIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou à pena total de
02 (dois) anos de detenção em regime aberto
, posteriormente
substituída
por penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana);
e ainda
à suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos
, pela prática da conduta delituosa tipificada no art. 302,
caput,
do CTB.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 21.05.2011, por volta de 21h00, o acusado estava conduzindo sua motocicleta quando, sob a influência de álcool, dirigindo com velocidade acima do permitido e na contramão da via, colidiu com o transeunte Manoel Firmino Mesquita, que se encontrava no acostamento da referida via, ocasionando sua morte. Em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva, aduzindo, ademais, que no momento da colisão encontrava-se embriagado.

Em
razões recursais
, a defesa almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
ausência de provas para subsidiar uma condenação,
que não pode se basear em meras conjecturas ou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Aduz, ainda,
que
não há qualquer circunstância judicial desfavorável que impeça a fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
tendo sido a circunstância relativa à culpabilidade do réu inidoneamente fundamentada.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

l,o

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição
do apelante, alegando a a
ausência de provas para subsidiar uma condenação,
que não pode se basear em meras conjecturas ou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Este pleito
não possui procedência
.

A materialidade do crime resta devidamente comprovada pelo laudo de necropsia médico-legal (fl. 23 dos autos digitalizados).

No que tange à autoria, esta é comprovada pelo depoimento da testemunha colhido em juízo e a confissão do réu em sede policial.

A testemunha Arlando Jesus da Silva Mesquita, em Juízo, declarou que a vítima era seu pai e, no dia dos fatos, estavam juntos no acostamento, quando o acusado atingiu seu pai e, em seguida, fugiu sem prestar socorros. Por fim, aduziu que, somente no dia posterior ao acidente, o réu ajudou seu irmão no deslocamento até o hospital em que a vítima se encontrava.

O acusado teve sua revelia decretada em Juízo, todavia, em sede policial relatou que estava conduzindo sua motocicleta em uma rua que, principalmente aos finais de semana, ficam várias pessoas transitando pelo meio da rua; que na data citada, enquanto conduzia sua motocicleta, um indivíduo, que conhecia por Manoel Firmino, estava conversando com uma outra pessoa, sendo que ambos estavam no meio da rua; que, ao ver que o declarante iria passar na motocicleta, a vítima saiu do meio da rua e no momento em que o declarante ia passar, Manoel Firmino se colocou em frente à motocicleta novamente, e, desta forma, o declarante afirma não ter tido como desviar, pois o fato ocorreu de forma muito rápida; que declara que, no momento do acidente, estava trafegando na contramão, uma vez que foi a única forma que encontrou de desviar da população que se encontrava no meio da rua; que não estava em alta velocidade, declarando estar conduzindo a Motocicleta por volta de 30 Km/h; que após o fato, o declarante parou para prestar socorro, momento em que a vítima levantou-se e começou a proferir palavras de baixo calão para o declarante; que, o declarante ainda chegou a perguntar a Manoel se o mesmo havia se batido, porém como o mesmo estava embriagado, foi embora, dirigindo-se a sua residência, que situava-se próximo ao local; QUE, diante do exposto, o declarante também foi embora do local e só no outro dia veio a tomar conhecimento, por meio do irmão da vítima de que o Sr. Manoel Firmino Mesquita encontrava-se internado no Hospital Metropolitano, em Ananindeua/PA. QUE, o declarante foi até o Hospital para prestar socorros a vítima, porém no dia 29 de maio do corrente ano, a vítima não resistiu às lesões provocadas pelo acidente e evoluiu a óbito.

Tal depoimento não pode ser desconsiderado, eis que corroborado pela prova testemunhal colhida em Juízo.

As declarações acima transcritas, por si sós, já afastam a absolvição pretendida pelo réu, eis que são uníssonas no sentido de que o réu trafegava na contramão.

Ora, é cediço que a modalidade culposa do delito exige a presença dos seguintes requisitos: conduta, resultado lesivo não desejado ou assumido pelo réu, nexo de causalidade, inobservância do dever de cuidado e possibilidade de previsão do resultado danoso.

Deste modo, mesmo que o réu não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele tivesse adotado os cuidados necessários, isto é, não estivesse
imprudentemente
conduzindo o automóvel na contramão, certamente não teria surpreendido a vítima.

Gize-se, neste ponto, que a própria existência de muitas pessoas no meio da rua, como alega o réu, só reforçam a necessidade de maior cuidado do condutor do veículo, o que, todavia, não foi observado.

Irrelevante, de outra banda, o fato de a vítima se encontrar no meio da via, dado que isto em nada isentaria o réu de sua responsabilidade penal, visto que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em matéria penal, inexiste a figura da compensação de culpas.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. No que diz respeito às teses de ausência de provas, falta de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a alteração do julgado na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em que pese as alegações do agravante, não se verificam motivos para conclusão diversa, pois, como já evidenciado na decisão agravada, o recorrente foi condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, daí porque a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). 3. Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), não havendo, tampouco, cogitar-se de maior redução da pena acessória, por demandar exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Não cabe ao STJ a análise de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021.)

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por ter agido com
imprudência na direção de veículo automotor
, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Aduz, ainda,
que
não há qualquer circunstância judicial desfavorável que impeça a fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
tendo sido a circunstância relativa à culpabilidade do réu inidoneamente fundamentada.

Também aqui
não lhe assiste razão
, visto que tal pleito se trata de
mero equívoco
da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu (fls. 95/98 dos autos digitalizados), observa-se que a pena ao réu cominada já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, cominado ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, restando definitiva neste
quantum,
ante a ausência de atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022